Tribunal: TJMT
Processo: 1002527-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002527-61.2019.811.0000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO - ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIDO.
São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassados o prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida por essa relatora (ID 10050493), para fins de sanar omissão no bojo da decisão, alegando que ao negar provimento ao recurso de Agravo Interno, o douto Juízo quedou-se inerte em apreciar os argumentos alegados (ID 6985606).
Em suas razões, a embargante aduz que a decisão proferida foi omissa, que “ao negar provimento ao recurso de Agravo Interno, data vênia, o douto juízo quedou-se inerte em apreciar os argumentos alegados na Pág. 07 do Id 6985606, mediante os quais se apresenta a Ficha de Solicitação do suplemento alimentar ora requerido em benefício do menor”, centralizando suas razões, em suma, no fato da decisão não ter se pronunciado sobre a inexistência de urgência/emergência a justificar a concessão do pedido e na necessidade de renovação periódica de relatório médico.
Postula, ao final, pelo provimento dos aclaratórios, para o fim de aprimorar a decisão prolatada (ID. 34256954).
Contrarrazões foram apresentadas (ID 36514499).
É o relatório.
DECIDO.
Analisando detidamente o caso em apreço, tenho que, não merece conhecimento os embargos declaratórios.
Vejamos:
Ocorre que os embargos foram opostos contra decisão lançada no ID 10050493, que deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelo embargante contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no presente agravo de instrumento. O Município de Cuiabá/MT tomou ciência em 07 de agosto de 2019 (ID 10382458) e os embargos foram opostos em 18 de fevereiro de 2020 (ID 34256953),portanto fora do prazo legal, resultando em sua intempestividade.
Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora